Tribunal: TCU
Processo: 012.504/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PENSÃO MILITAR. INVALIDEZ POSTERIOR À REFORMA. MELHORIA CONCEDIDA AO INSTITUIDOR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão militar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro de ato de pensão militar em favor da sra. Mácia Jane Gomes Rocha; 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar de interesse da sra. Gezonita Luiz Amorim; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, em boa-fé, pela sra. Gezonita Luiz Amorim; 9.4. determinar ao Comando do Exército que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.4.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Gezonita Luiz Amorim no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.4.2. suspenda o pagamento dos proventos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias.